Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta da 1a Sessão Ordinária, uma vez que o presente recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sendo incabível a pretendida sustentação oral. Acrescento que o Regimento Interno do TJDFT também dispõe acerca do não cabimento de sustentação oral na hipótese destes autos, ao assim prever: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Intimem-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento (ID 12786133). Brasília, 16 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator